Tribunal: TJPA
Processo: 0003561-70.2020.8.14.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
PENAL â RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. Ao determinar o encarceramento cautelar, o magistrado deve se pautar pela conveniÃªncia e necessidade da medida, bem como sua adequaÃ§Ã£o ao caso concreto e sua razoabilidade. A decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva deve estar lastreada em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades e nÃ£o em meras presunÃ§Ãμes sobre possÃveis atitudes do acusado. O simples fato de o recorrente nÃ£o ter sido encontrado nÃ£o Ã© por si sÃ3 bastante a funÂ¬damentar a prisÃ£o preventiva. Ao juiz cabe sempre demonstrar in concreto, a existÃªncia de atos inequÃvocos que indiquem a necessidade incontrastÃ¡vel da medida. Portanto, a prisÃ£o preventiva Ã© medida de exceÃ§Ã£o, somente podendo ser decretada quando presentes os pressupostos previstos no art. 312, do CPP, e desde que haja necessidade incontrastÃ¡vel da medida, o que inexiste in casu. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00035617020208140000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. Ao determinar o encarceramento cautelar, o magistrado deve se pautar pela conveniência e necessidade da medida, bem como sua adequação ao caso concreto e sua razoabilidade. A decretação da prisão preventiva deve estar lastreada em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades e não em meras presunções sobre possíveis atitudes do acusado. O simples fato de o recorrente não ter sido encontrado não é por si só bastante a fundamentar a prisão preventiva. Ao juiz cabe sempre demonstrar
in concreto
, a existência de atos inequívocos que indiquem a necessidade incontrastável da medida. Portanto, a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo ser decretada quando presentes os pressupostos previstos no art. 312, do CPP, e desde que haja necessidade incontrastável da medida, o que inexiste
in casu
. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00035617020208140000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da13ª Vara Criminal da capital, que revogou a prisão preventiva do recorrido RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA.

Aduz que o recorrido é revel e vem se esquivando de sua citação pessoal por anos a fio e ainda mantém informação falsa de seu domicílio fiscal, especialmente na Receita Federal e na Secretaria da Fazenda Pública. Alega que a decisão do MM. Juízo atenta conta a dignidade da Justiça, a opinião pública acerca do Judiciário em relação à impunidade e à seletividade do Direito Penal. Informa que o valor segregado é elevadíssimo, mais de seiscentos mil reais. Aduz ainda que a liberdade do réu não apenas lhe garante a impunidade plena como lhe permite continuar assegurando em seu favor o lucro fácil desse crime. Aponta a necessidade de decretação da custódia do recorrido diante da presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. Pretende a reforma da decisão a fim de ser decretada a prisão preventiva do réu.

Decisão mantida à fl. 91.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 101-106.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal reitera o Parecer ofertado às fls. 95-97.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A Constituição de 1988 consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (CF, artigo 5º, LVII) e, segundo a melhor doutrina processual penal, a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo ser decretada quando presentes os pressupostos previstos no art. 312, do CPP, e desde que haja necessidade da medida.

Desta forma, a decisão que decreta a prisão preventiva precisa ser justificada em situação concreta que indique a real necessidade de segregação cautelar.

In casu
, o réu não foi localizado, portanto, inexiste situação de fuga e risco para a aplicação da lei penal no caso de ser mantida sua liberdade. Ademais, não vislumbro nos autos os requisitos para a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP.
¿Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.¿

Ademais, a referência hipotética à mera possibilidade de reiteração de infrações penais, sem nenhum dado concreto que lhe dê amparo, não pode servir de supedâneo à prisão preventiva. Quanto à suposta garantia da aplicação da lei penal, ressalto que o simples fato de o recorrente não ter sido encontrado não é por si só bastante a fundamentá-la, a pretexto de fuga do acusado.

Sendo assim, a prisão deve ser necessária ou para garantir a ordem pública, ou porque convém à instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. A necessidade da custódia foi baseada na possibilidade de persistência da conduta criminosa pelo recorrido, o que não se admite.
O ora recorrente não apontou um único elemento concreto que indique a real necessidade da custódia cautelar. Tenho que a decretação da prisão preventiva deve estar lastreada em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades e não em meras presunções sobre possíveis atitudes do acusado, caso seja posto em liberdade.

No caso dos autos, não verifico, inicialmente, os fundamentos que a prisão preventiva exige para ser decretada, razão pela qual ela não se legitima.

Logo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar,
in concreto
, a existência de atos inequívocos que indiquem a necessidade incontrastável da medida, razão pela qual mantenho a decisão do MM. Juízo
a quo
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
Homicídio qualificado. Inexistência dos requisitos para a preventiva. Gravidade do crime. Motivo insuficiente para legitimar a custódia.
A prisão do réu antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória é medida excepcional, de cunho acautelatório, devendo vir necessariamente calcada em motivos idôneos que justifiquem sua necessidade, não sendo razão suficiente para a custódia a gravidade do crime praticado.
Tendo o acusado se apresentado espontaneamente à autoridade policial, e até mesmo confessado o crime, não há que se presumir a sua intenção de fuga do distrito da culpa, sobretudo quando não há informações contundentes neste sentido.
A possível ocultação do réu para evitar o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra si não pode ser utilizada como justificativa para a manutenção da preventiva
. (TJ/MG, 1ª CÂM. CRIM., HC Nº 1.000.05.430798-8/000, REL. DES. ARMANDO FREIRE, J. 31.01.06, V.U., PUBL.08.02.06).(destaquei)

Habeas corpus liberatório. Crimes de estelionato. Corrupção. Contra as relações de consumo. Prisão em flagrante. Pedido de liberdade provisória. Indeferimento. Decisão judicial carente de fundamentação. Constrangimento ilegal. Condições pessoais favoráveis. A decisão judicial que negou o benefício da liberdade provisória ao paciente não demonstrou adequadamente, através de dados concretos e substanciais, a necessidade da segregação para conveniência da instrução criminal, nos termos do disposto nos artigos 310, parágrafo único, e 312, ambos do Código de Processo Penal.
Mero juízo de probabilidade não serve de motivação à custódia para a conveniência da instrução criminal.
As condições pessoais favoráveis do paciente, embora não sejam garantidoras à concessão do citado benefício legal, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrados na decisão os motivos que justifiquem a permanência da medida construtiva excepcional. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. Decisão unânime. (TJ/PA, CÂMS. CRIMS. REUNIDAS, HC Nº 2004301959-6, REL. DES. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, J. 09.08.04, V.U., PUBL. 27.08.04) (destaquei)
Habeas Corpus. Prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito de furto. Pleito de liberdade provisória denegado. Ausência de fundamentação. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. ¿
Exige-se concreta motivação ao óbice à liberdade provisória, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante¿
(HC nº 12.234/SP, rel. min. Gilson Dipp, DJU de 21/8/2000, p. 155). (TJ/SC, 2ª CÂM. CRIM., HC Nº 2005.013356-2, REL. DES. TORRES MARQUES, J. 21.06.05,V.U.) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator